Tribunal: TJBA
Processo: 8015819-55.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015819-55.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAICON CHARLES REBOUCAS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
VALDEMIR ANTONIO SIQUEIRA LIGER NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível - Embargos à execução - Cédula de crédito bancário - Alegação de excesso de execução - Parecer pericial contábil demonstrando taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado - Cobrança de 3,01% ao mês quando a taxa média era de 1,65% ao mês para operações de capital de giro com prazo superior a 365 dias - Capitalização de juros composta considerada abusiva no caso concreto - Prova técnica robusta evidenciando desequilíbrio contratual - Excesso de execução caracterizado - Necessidade de recálculo do débito para aplicação de taxa média de mercado e metodologia de juros simples - Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução pelo
valor apontado no laudo pericial. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8015819-55.2023.8.05.0150
,
em que figura como apelante

MAICON CHARLES REBOUCAS CARVALHO e outros
,

e como apelad
o

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento
ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA